Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-03.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-03.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): JOCIMAR ESTALK (OAB:SP247302-A) APELADO: EDILSON DIAS VIANA Advogado(s): RAMON LELES DE OLIVEIRA (OAB:BA41456-A), RENNAN LELES DE OLIVEIRA (OAB:BA53900-A), LUZIA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES (OAB:BA57223) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA PODE SER AFASTADA POR PROVA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRIDO E O DANO, EM RAZÃO DA FREADA BRUSCA DO VEÍCULO SEGURADO PROVOCADA POR PASSAGEM INESPERADA DE AMBULÂNCIA. NEXO CAUSAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000707-03.2018.8.05.0027; Recorrente: Tokio Marine Seguradora S.A.; Recorrida: Edilson Dias Viana; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator